Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPRADOR PESSOA JURÍDICA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. AFASTADAS. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de condenação da promitente vendedora ao pagamento de lucros cessantes no importe de 1% do valor pago pelo imóvel por mês de atraso, correspondente à inversão da cláusula penal pactuada em favor da vendedora.
2. Cuidando-se de aquisição de unidade imobiliária por sociedade que tem por objeto a exploração de imóveis, não se mostram preenchidos os requisitos da relação de consumo. Afastada incidência das normas consumeristas.
3. A ocorrência de chuvas em excesso, a falta de mão de obra, o aquecimento do mercado ou, ainda, eventuais entraves burocráticos dos órgãos da Administração Pública não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar o nexo causal da conduta da ré e, por conseguinte, a inibir a responsabilidade contratual quanto ao prazo final de entrega da unidade imobiliária, pois inseridos nos riscos da atividade desenvolvida. Precedentes desta Corte.
4. Embora necessária, como regra, a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem se reconhecido a existência de dano presumido ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado. Precedentes.
5. De acordo com a tese fixada no âmbito do STJ "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (Tema n.o 996).
6. No particular, o valor do aluguel mensal (equivalente a 1% do preço do imóvel) foi estipulado contratualmente pela própria construtora, de quem se espera expertise quanto aos assuntos relacionados ao mercado imobiliário, impondo-se a sua manutenção.
7. Recurso conhecido e desprovido.